Tribunal: TJSP
Processo: 0000235-93.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000235-
93.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GABRIEL SILVA DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento ao recurso ministerial para condenar o apelado, como incurso no
delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de três meses de detenção,
em regime aberto, e, de ofício, em face da prescrição retroativa da pretensão
punitiva, nos termos dos artigos 109, inciso VI, e 115, do Código Penal, decretar
extinta a punibilidade de Gabriel Silva da Cruz. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000235-93.2018.8.26.0047 -Voto no 40868
2
Voto no 40.868
Apelação no 0000235-93.2018.8.26.0047 Assis
Processo no 0000235-93.2018.8.26.0047 2a Vara Criminal e da
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Apelante - Ministério Público
Apelado - Gabriel Silva da Cruz
Violência doméstica. Lesões corporais. Suficiência probatória.
Condenação. Prescrição retroativa da pretensão punitiva.
Gabriel Silva da Cruz, com fundamento no artigo 386,
inciso II, do Código de Processo Penal, foi absolvido do artigo 129, § 9o, do
Código Penal (fls. 244/246).
Postula o ilustre promotor de Justiça a condenação
do apelado, nos termos da denúncia (fls. 249/253).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
258/262), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 271/276).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 11 de janeiro de
2018, por volta de 15h40min, no interior de residência situada em
Tarumã/SP, Gabriel Silva da Cruz, prevalecendo-se das relações
domésticas, teria agredido Aparecida Sueli da Silva Lopes, genitora,
causando-lhe ferimentos de natureza leve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000235-93.2018.8.26.0047 -Voto no 40868
3
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 18/20), laudo de exame
de corpo de delito (fls. 51/52) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelado alegou que
discutia sempre com a vítima. Ela implicava com suas amizades, som alto,
horário de chegar em casa. Coisas de mãe. Na data dos fatos, a vítima
chegou disposta a tirá-lo, à força, de casa. Não a agrediu, apenas segurou-
a, pela mão. Sobre o ferimento apresentado pela vítima, não sabe explicar.
Atualmente, mantem ótimo relacionamento com a mãe. Não residem
juntos (audiovisual).
A vítima Aparecida, em juízo, asseverou que discutia
muito com o apelado, verbalmente. Na data dos fatos, queria tirá-lo de
casa, por causa das amizades. Entrou, no quarto. Puxou o apelado e jogou
as coisas dele. Não foi agredida. Seu filho queria ir atrás do pai. Chamou a
polícia, mas não sabia que o apelado seria preso. Queria somente dar um
susto nele. Indagada sobre o depoimento na fase inquisitiva, segundo a
qual o apelado a agredia, desde os doze anos de idade, disse que eram
agressões verbais. Atualmente, o relacionamento entre eles é muito bom.
O apelado está trabalhando, na lavoura (audiovisual).
A testemunha Márcio Aurélio da Silva Morais,
policial militar, em juízo, afirmou que a vítima compareceu ao
destacamento de Tarumã. Informou que fora agredida e ameaçada pelo
apelado, seu filho. Apresentava lesão, no pescoço, e sua camiseta estava
rasgada. Deslocou-se até a casa da vitima. O apelado estava, no quarto. A
vítima e o apelado foram conduzidos ao distrito policial (audiovisual).
A testemunha Cícero Cândido, policial militar, em
juízo, corroborou o depoimento de Márcio Aurélio. Acrescentou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000235-93.2018.8.26.0047 -Voto no 40868
4
conversou com o apelado. Estava calmo. Disse que discutira com a mãe,
por causa de dinheiro, e a agrediu (audiovisual).
O contexto probatório, amealhado, nos presentes
autos, demonstra a responsabilidade penal do apelado, em que pese a
negativa apresentada, no interrogatório judicial e a tentativa da vítima em
atenuar o ocorrido.
O laudo de exame de corpo de delito constatou
equimose violáceo leve região da mama esquerda, equimose violáceo terço
proximal da face medial do antebraço esquerdo, bossa sero hemático couro
cabeludo região parietal esquerda (fls. 51/52), indicando lesões compatíveis
com o registro inicial do ocorrido e pela prova oral, notadamente, o
depoimento da testemunha Marco Aurélio, que deu conta de ferimentos
visíveis, no corpo da vítima, além da blusa rasgada.
É certo que a vítima, ao prestar declarações em
juízo, procurou favorecer o apelado, ao dizer que as agressões foram
verbais.
O delito de lesão corporal dolosa de natureza leve,
no contexto de violência doméstica, como é o caso presente, é processado
mediante ação penal pública, incompatível com o perdão da vítima.
A
Lei
Maria
da
Penha,
Lei
11.340/06
retirou dos ombros da ofendida o ônus de desencadear a persecução penal,
em se tratando do delito de lesão corporal dolosa de natureza leve.
Como observa Guilherme de Souza Nucci, “ação
penal, que passa a ser pública incondicionada, em nossa visão, retornando para a
iniciativa do Ministério Público, sem depender da representação. Isto porque o art.
88 da Lei 9.099/95 preceitua que dependerá de representação a ação penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000235-93.2018.8.26.0047 -Voto no 40868
5
relativa aos crimes de lesões corporais leves (prevista no caput do art. 129) e lesões
culposas (constante no § 6o do mesmo artigo). Ora, a violência doméstica, embora
lesão corporal, cuja descrição típica advém do caput, é forma qualificada da lesão,
logo, não mais dependente de representação da vítima” (Código Penal Comentado,
SP:RT, 7a ed, p. 585/586).
Em se tratando de violência doméstica, de outra
parte, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos,
assentou a natureza incondicionada da ação penal pública, no caso de
lesão corporal (ADIN n. 4424 - j. 09.02.2012).
Os fatos assim retratados pela prova produzida, na
instrução do processo, dão margem à condenação do apelado pela prática
do delito que lhe é imputado na denúncia.
Tendo em vista que, recebida a denúncia, em 15 de
julho de 2018 (fls. 153/154), último marco interruptivo da prescrição,
considerada a menoridade relativa, à época dos fatos (fls. 74), decorrido
prazo superior a um ano e seis meses, operou-se a prescrição retroativa
da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 109, VI, e 115, ambos,
do Código Penal.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento ao recurso ministerial para condenar o apelado, como incurso
no delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de três
meses de detenção, em regime aberto, e, de ofício, em face da prescrição
retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 109, inciso VI, e
115, do Código Penal, decretar extinta a punibilidade de Gabriel Silva da
Cruz.
desa Angélica de Almeida
relatora